Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717257-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAUE MORENO ESTEVE GARCIA LEAL RECORRIDO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. ELISÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS DE CRÉDITO ORIGINALMENTE OSTENTADOS PELA EMPRESA EXECUTADA. EMBARGANTE. DIREITO. FATO CONSTITUTIVO. CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA COM A EXECUTADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CELEBRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO CONTRA A DEVEDORA EM TRÂMITE À ÉPOCA. CAPACIDADE DE REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA. AFERIÇÃO. ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO À CREDORA DA CEDENTE E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER OS DIREITOS DE CRÉDITO DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. NEGÓCIO INEFICAZ EM RELAÇÃO À EXEQUENTE/CREDORA PREJUDICADA. NOMEAÇÃO E PENHORA HÍGIDAS. PRESERVAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. PROCESSO ESTRANHO À EMBARGADA. ALCANCE MODULADO DO DECIDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. INCURSÃO EM JULGAMENTO EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. PARÂMETROS. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO PROCESSUAL. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Modulados e majorados os honorários advocatícios impostoS ao EMBARGANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Consoante leitura teleológica da regra insculpida no artigo 504 da nova Lei Adjetiva Civil, não fazem coisa julgada os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da decisão de mérito, e, ademais, o alcance da coisa julgada é pautado pela composição subjetiva da lide na qual se aperfeiçoara, não extrapolando seu ambiente para alcançar e afetar terceiro estranho à relação processual da qual emergira (CPC, art. 506), donde é indiferente ao litigante o resolvido em processo do qual não participada, não podendo exercitar as garantias inerentes ao devido processo legal. 2. A condenação nas verbas de sucumbência, notadamente nos honorários advocatícios, não decorre de pedido formulado pela parte vencedora, mas do fato objetivo da sucumbência no processo, sendo autorizado ao juiz condenar a parte vencida até mesmo de ofício, independentemente de provocação expressa, porquanto trata-se de pedido implícito orientado pelo princípio da causalidade, cujo exame decorre da lei processual civil, não havendo que se falar, dessa forma, que a sentença incide em julgamento extra petita ao fixar os honorários advocatícios em parâmetro diverso do legalmente regrado, demandando o decido, se o caso, reforma, não invalidação (CPC, art. 85). 3. Aviados embargos de terceiro destinados à obstação de penhora de direitos de crédito dados à cessão com lastro no argumento de que os créditos não mais pertenceriam à ocupante da angularidade passiva da lide executiva, ao embargante, vindicando a condição de legítimo titular dos direitos cedidos, fica imputado o ônus de evidenciar a titularidade que invocara, e à parte embargada destinado o encargo de evidenciar a ilegitimidade da cessão de direitos correlata por ter sido concertada em fraude à execução, porque entabulado após o ajuizamento de ação com potencial de reduzir a devedora à insolvência (CPC, art. 373). 4. Os atos que frustram a execução são ineficazes no ambiente e em relação ao exequente, podendo os bens e direitos irregularmente transmitidos pelo obrigado serem alcançados por ato de expropriação judicial, independentemente de prévia desconstituição do negócio que os tiveram como objeto, pois reconhecível a fraude incidentalmente e em relação ao credor, de maneira que o negócio ultimado em fraude à execução, conquanto passível de surtir efeitos entre as partes celebrantes, é ineficaz em relação ao credor prejudicado. 5. A caracterização da fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do NCPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o cessionário de crédito detido originalmente pela executada agira com má-fé, porquanto previamente ciente da existência de pretensão com potencial de reduzir a cedente à insolvência, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que a aflige (STJ, Súmula 375). 6. Engendrada pelo embargante e a executada transação materializada em instrumento particular de cessão de direitos sobre créditos, desprovendo a executada da condição de titular de tais direitos com o manifesto desiderato de obstar a expropriação no trânsito da execução deflagrada em seu desfavor, pois alcançara expressão substancial e fora consumada na pendência de ação do conhecimento do cessionário passível de conduzi-la à insolvência, denunciando que o entabulado se ultimara com o propósito deliberado de frustrarem a execução, o negócio, inexoravelmente, despoja-se de boa-fé e de eficácia no âmbito da execução, ensejando a qualificação da fraude à execução e determinando a rejeição do pedido desconstitutivo formulado pela cessionário/adquirente. 7. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, rejeitado o pedido no bojo da ação de embargos de terceiros e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro razoável coadunado com a pretensão almejada, a verba honorária imputada à parte sucumbente deve tê-lo como parâmetro. 8. Rejeitado o pedido e tendo sido o valor da causa mensurada em conformação com o proveito econômico almejado pela parte autora, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita deve ser mensurada com base naquele parâmetro, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o) e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, não se afigurando viável, sob a regulação legal e as regras de hermenêutica, se assimilar que valor alto se confunde ou é assimilável como inestimável (§ 8o). 9. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação é que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o). 10. Editada a sentença e aviados os apelos sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento dum recurso e o provimento doutro implicam a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte vencida em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Desprovido o apelo do embargante e provido o da sociedade de advogados que representa a embargada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 505 e 792, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de coisa julgada, bem como pelo afastamento da decretação de ocorrência de fraude à execução, ante a ausência dos requisitos autorizadores para tanto. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505 e 792, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (reconhecimento da existência de coisa julgada e afastamento da decretação de ocorrência de fraude à execução) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030